Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005272-95.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO APELADO: EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de usucapião ajuizada por Maria Valdinéia do Carmo Ferreira, Darci Emidio Ferreira e Maria da Conceição do Carmo Ferreira contra Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro, acolheu o pedido formulado na petição inicial. Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 13389403). Esta Relatoria intimou Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro para comprovaram a efetiva necessidade da concessão do benefício (id 42445589). Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro afirmam que são presumivelmente hipossuficientes, pois não se mantiveram na posse do imóvel usucapiendo em razão da ausência de meios para subsistência mínima (id 43197676). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira de Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro impede a concessão da gratuidade de justiça. Não é suficiente a mera existência de indícios, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial de ausentes.[1] Ressalte-se que a Defensoria Pública no exercício da função institucional de curadora especial dos ausentes está dispensada do recolhimento do preparo.[2] Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro. Dispensado o recolhimento do preparo, pois patrocinados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial dos ausentes. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉS PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência das apelantes, mas, sim, por sua condição de revéis citadas por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça à parte. Contudo, é dispensado o preparo de apelação interposta por réus citados por edital e substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC). (...). (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão 1650651, 00013756620168070014, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 7.12.2022, publicado no PJe: 23.1.2023.) [2] EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de divergência providos. (Superior Tribunal de Justiça. EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, data de julgamento: 18.12.2018, publicado no DJe: 4.2.2019.)